Tribunal: STF
Processo: ARE 1605271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1) Apelação criminal interposta por G.S.F. contra sentença que o condenou por lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP), à pena de cinco anos e dois meses de reclusão em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2) A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de incompetência absoluta do juízo após desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (ii) a análise do dolo e da excludente de ilicitude (legítima defesa); (iii) o reconhecimento da qualificadora da lesão gravíssima; (iv) a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3) Rejeita-se a preliminar de nulidade absoluta por incompetência do juízo pois a Resolução nº 518/2007 do TJMS, norma de organização judiciária autorizada pela Constituição Federal, prorrogou competência da Vara do Júri para os casos de desclassificação, sem violar o princípio do juiz natural. Além disso, não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP, jurisprudência pacificada.
4) Rejeita-se a alegação de ausência de dolo e as teses de legítima defesa pois o conjunto probatório, consistente em depoimentos, imagens e laudos, demonstra que o réu agiu com dolo direto ao efetuar disparo de arma de fogo contra vítima desarmada, sem qualquer agressão atual ou iminente contra si, em desrespeito ao art. 25 do Código Penal.
5) Parcialmente provê-se o recurso para desclassificar a conduta para lesão corporal grave, pois o laudo e a jurisprudência vigente indicam que a amputação parcial da falange se enquadra em debilidade permanente e não em perda ou deformidade permanente, requisitos para a qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do CP.
6) Concede-se a justiça gratuita ao apelante em virtude da comprovação de hipossuficiência financeira, não havendo nos autos elementos para afastar tal condição, nos termos da legislação pertinente.
IV. Dispositivo
Dá-se parcial provimento ao recurso para conceder justiça gratuita, desclassificar a conduta para lesão corporal grave, art. 129, § 1º, III, do CP, e determinar remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre suspensao condicional do processo conforme art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 20, § 1º; CP, art. 25; CP, art. 129, § 1º, III; CP, art. 129, § 2º, IV; CPP, art. 419; CPP, art. 563; Lei nº 9.099/1995, art. 89; Lei nº 1.511/1994; CF/1988, art. 5º, LIII; e CF/1988, art. 125, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Criminal 00126867920218120001, Rel. Des. J.H.S.J., 1ª Câmara Criminal, j. 13/12/2024; TJ-MS, Apelação Criminal 00001362820178120022, Rel. Des. F.P.C., 3ª Câmara Criminal, j. 16/07/2024; TJ-CE, Apelação Criminal 02002337420228060171, Rel. Lira Ramos O., 1ª Câmara Criminal, j. 08/04/2025; e STJ, AgRg no AREsp 1895015/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/08/2021.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente